Tribunal: TJPA
Processo: 0862849-46.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862849-46.2021.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: THAIS NAYARA DOS SANTOS SERRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO RITUXIMABE. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. LEI Nº 14.454/2022. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ABUSIVIDADE DA RECUSA. DEVER DE COBERTURA. REEMBOLSO DE DESPESAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I -
A Lei nº 14.454/2022 alterou a disciplina do rol da ANS, estabelecendo a chamada taxatividade mitigada, de modo que a ausência do tratamento no rol não afasta a obrigatoriedade de cobertura quando comprovada sua eficácia e necessidade ao caso concreto.

II -
Revela-se abusiva a negativa de fornecimento do medicamento Rituximabe prescrito por médico assistente para tratamento de doença grave, sendo indevida a ingerência da operadora no plano terapêutico indicado, em consonância com a jurisprudência do STJ e do TJPA.

IV -
A recusa injustificada de cobertura caracteriza inadimplemento contratual, ensejando o dever de reembolso integral dos valores despendidos pelo beneficiário para aquisição do medicamento indispensável à preservação de sua saúde.

V -
Sentença mantida em todos os seus termos. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0862849-46.2021.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

APELADO: THAIS NAYARA DOS SANTOS SERRA

ADVOGADO: MANUELLA PIANCHAO DE ARAUJO

ADVOGADO: TEREZA CRISTINA DOS SANTOS SERRA

ADVOGADO: TOBIAS CARVALHO BRANCO ALMEIDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de apelação cível interposta por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por
THAIS NAYARA DOS SANTOS SERRA
, na qual a autora alega ser beneficiária de plano de saúde e portadora de doença renal crônica decorrente de enfermidade autoimune, tendo sido prescrito o medicamento Rituximab 500 mg, cuja cobertura foi recusada pela operadora, motivo pelo qual buscou judicialmente o fornecimento do fármaco, autorização de exames e reparação pelos prejuízos suportados.

Sobreveio sentença que confirmou a tutela de urgência e julgou parcialmente procedente o pedido para determinar o fornecimento do medicamento Rituximab 500 mg, sob pena de multa diária, rejeitando, contudo, o pedido de indenização por danos morais, com sucumbência recíproca, sendo posteriormente opostos embargos de declaração pela autora, os quais foram acolhidos para sanar omissão, ampliando a condenação para incluir a obrigação de autorizar exames médicos necessários ao tratamento e determinar o reembolso do valor de R$ 24.487,18 despendido na aquisição do medicamento, mantidos os demais termos da sentença.

Em suas razões, a apelante sustenta a necessidade de reforma integral da sentença ao argumento de existência de
error in judicando
, defendendo a legalidade da negativa de cobertura sob o fundamento de que o rol da ANS possui caráter taxativo, nos termos da Lei nº 14.454/2022 e da jurisprudência do STJ, afirmando que o medicamento prescrito não se enquadra nas hipóteses obrigatórias de cobertura previstas nas diretrizes da agência reguladora, inexistindo, portanto, dever de fornecimento ou de reembolso, além de impugnar a condenação aos ônus sucumbenciais e pleitear a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ao final requerendo o provimento da apelação para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a apelada defende a manutenção integral da sentença, sustentando que a negativa de cobertura foi abusiva e violou o direito fundamental à saúde, destacando a imprescindibilidade do medicamento prescrito pelo médico assistente e a inexistência de alternativa terapêutica eficaz, bem como afirmando que o rol da ANS possui caráter ao menos mitigado, não podendo limitar tratamentos essenciais, além de pleitear a manutenção da condenação ao reembolso, multa e honorários, sob o argumento de que os gastos foram comprovados e decorrem da recusa indevida da operadora, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso e a fixação de honorários recursais.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, registrado eletronicamente.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

A
PELAÇÃO Nº 0862849-46.2021.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

APELADO: THAIS NAYARA DOS SANTOS SERRA

ADVOGADO: MANUELLA PIANCHAO DE ARAUJO

ADVOGADO: TEREZA CRISTINA DOS SANTOS SERRA

ADVOGADO: TOBIAS CARVALHO BRANCO ALMEIDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Inicialmente, corrija-se os polos cadastrados no Pje, figurando UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO como apelante e THAIS NAYARA DOS SANTOS SERRA como apelado.

Conheço dos recursos, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Ausente preliminares, passo a análise de mérito.

MÉRITO:

Cinge-se a controvérsia à legalidade da negativa da operadora de plano de saúde em fornecer o medicamento Rituximab 500 mg, bem como à condenação ao reembolso dos valores despendidos pela autora.

A apelante fundamenta sua recusa na alegação de taxatividade do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), invocando a Lei nº 14.454/2022; contudo, tal interpretação não merece prosperar. Com efeito, a referida norma, ao alterar o art. 10 da Lei nº 9.656/1998, superou a tese da taxatividade estrita, consagrando a chamada taxatividade mitigada, estabelecendo a obrigatoriedade de cobertura em hipóteses excepcionais, quando comprovada a eficácia do tratamento, nos seguintes termos:

“§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico [...] que não estejam previstos no rol [...], a cobertura deverá ser autorizada [...]”.

No caso concreto, restou demonstrado que a autora é portadora de doença autoimune grave, tendo o medicamento Rituximab sido expressamente prescrito por médico especialista como imprescindível ao tratamento, inexistindo alternativa terapêutica eficaz. Nesse contexto, a negativa da operadora revela-se abusiva, porquanto implica indevida ingerência na conduta médica e afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental à saúde. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, assentando que:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. OPERADORA CONSTITUÍDA NA MODALIDADE DE AUTOGESTÃO.
ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. MEDICAMENTO PRESCRITO PARA TRATAMENTO DO BENEFICIÁRIO. RECUSA INDEVIDA
. AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DE ANGÚSTIA. DANO MORAL CONFIGURADO.

1. Ação cominatória cumulada com compensação por dano moral, em razão de negativa de
custeio do medicamento Mabthera (Rituximab)
, necessário para o tratamento da doença do beneficiário (Polimiosite, CID 10 M33.2).

2.
A natureza do rol da ANS é meramente exemplificativa, reputando, no particular, abusiva a recusa de cobertura de medicamento prescrito para o tratamento de doença coberta pelo plano de saúde.

3. Hipótese em que se reputa abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de cobertura do procedimento médico prescrito para o tratamento da doença que acometeu o menor beneficiário, recusa essa que, por causar o agravamento da situação de angústia e/ou a piora do seu estado de saúde, configura dano moral.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.961.509/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021.).

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado quanto à obrigatoriedade de fornecimento do Rituximabe, aplicando a tese do rol taxativo mitigado, conforme se extrai:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM CÂNCER CID 10 – C83 LINFOMA NÃO-HODGKIN DIFUSO. HEPATITE “C” COMO COMORBIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA TERAPIA CONSTANTE DO ROL
. EXCEÇÃO AO ROL TAXATIVO SUPERÁVEL E AO EXEMPLIFICATIVO CONDICIONADO. COBERTURA. OBRIGATORIEDADE
. PRECEDENTES DO STJ E UNÂNIMES NAS DUAS TURMAS DO TJPA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. IRRESIGNAÇÃO CONTRA TEMA NÃO REFORMADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RECORRER. RECURSO NO PONTO NÃO CONHECIDO. RECURSO NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDO PARA MANTER A DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA.

1. Após os precedentes firmados pela Segunda Seção do STJ (EResp nº 1.886929/SP e EResp. nº 1.889.704/SP), vem adotando-se a tese do rol taxativo superável, conjuntamente diante da vigência da Lei nº 14.454/2022, com a adoção da tese do rol exemplificativo condicionado conforme a Lei nº 14.454/2022.

2. No caso concreto - paciente com câncer CID 10 – C83 linfoma não-hodgkin difuso ainda é acometido de hepatite “c” como comorbidade – o que torna insegura a utilização dos fármacos já constantes do Rol,
atraindo a obrigatoriedade de cobertura em medicação (RITUXIMABE
e GRANULOKINE) extra rol.

3. No que tange a pretensão de reforma em dano moral, tal ponto não merece ser conhecido, eis que não houve, na decisão recorrida, qualquer condenação.

4. Recurso conhecido em parte e na parte conhecida, desprovido para manter a decisão monocrática recorrida.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0057300-98.2015.8.14.0301 - Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2024-03-19)

No que tange ao reembolso, igualmente não assiste razão à apelante. Reconhecida a abusividade da negativa, a conduta da operadora caracteriza inadimplemento contratual, tendo a autora suportado despesas que incumbiam ao plano de saúde, a fim de resguardar sua própria saúde e vida. Assim, impõe-se o ressarcimento integral dos valores despendidos, sob pena de enriquecimento sem causa.

Dessa forma, verifica-se que a sentença recorrida encontra-se em plena consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e deste Egrégio Tribunal, não havendo qualquer
error in judicando
a justificar sua reforma.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 12/06/2026